Tribunal: TJDFT
Processo: 0712294-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712294-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FGR INCORPORACOES JARDINS FRANKFURT SPE LTDA AGRAVADO: ANDERSON ROCHA MONTORO, LORENA SOARES DE CARVALHO MONTORO DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FGR Incorporações Jardins Frankfurt SPE Ltda. contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento (proc. no 0703370-40.2025.8.07.0020) deferiu a tutela provisória de urgência (ID no 226544509, págs. 1-5). 2. Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 1o de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO